Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVÊNIO FIRMADO PELO PODER PÚBLICO E ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. PARCERIA FIRMADA PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. OBRIGAÇÃO CONSTANTE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CARACTERIZADAS. PRESCRIÇÃO. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IPCA-E. NÃO MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Convênio firmado pelo Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal, constitui documento público, porquanto oriundo de ato do Poder Público, e, por conseguinte, título executivo extrajudicial (art. 784, II, do CPC).
2. Ainda que o instrumento que instrui a execução (convênio) seja enquadrado como documento particular, é apto a perseguir o crédito, por estar subscrito pelo devedor e duas testemunhas (art. 784, III, do CPC).
3. No caso, a documentação apresentada consubstancia, para fins de admissibilidade da execução, a existência de um título certo, líquido e exigível.
4. Nas prestações de trato sucessivo, a lesão se renova mensalmente, razão pela qual a pretensão de buscar a diferença de valores decorrentes de convênio de bolsas de estudo somente atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação.
5. Aplica-se o IPCA-E na atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 870.947-SE, Relator Ministro Luiz Fux.
6. Conforme o artigo 397 do Código Civil, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do descumprimento da obrigação de pagar constante no título, e não a data da citação.
7. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.